Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA 1230/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A suspensão determinada no Tema no 1.230 do STJ aplica-se apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação nos tribunais de origem, não alcançando os demais processos que discutem a impenhorabilidade de verbas salariais para dívidas não alimentares.
2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. No caso concreto, a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do devedor afigura-se razoável e adequada às circunstâncias fáticas dos autos, ao passo em que preserva a subsistência do executado e também propicia que o credor alcance, ainda que em parte, a satisfação do crédito, compatibilizando os direitos de ambas as partes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.